Tribunal: TJPA
Processo: 0810068-43.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-01-30

Ementa:
PROCESSO RevCrim nº 0810068-43.2022.8.14.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26330 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA N. MATTAR JR. RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO ___________________________________________________________ EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621 DO CPP. DOSIMETRIA. 1ª FASE. PENA-BASE. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. SANÇÃO FIXADA SATISFATORIAMENTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 2ª FASE. NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGENTE QUE ASSUME SER USUÁRIO E NÃO EFETIVAR MERCÂNCIA DE DROGAS. IMPEDIMENTO. SÚMULA 630 DO STJ. PENALIDADE INTERMÉDIÁRIA MANTIDA. CONDENAÇÃO SEM ALTERAÇÕES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2022. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________. Belém do Pará., _____ de ____________ de 2022. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810068-43.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RevCrim nº 0810068-43.2022.8.14.0000

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26330

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA N. MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621 DO CPP. DOSIMETRIA. 1ª FASE. PENA-BASE. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. SANÇÃO FIXADA SATISFATORIAMENTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 2ª FASE. NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGENTE QUE ASSUME SER USUÁRIO E NÃO EFETIVAR MERCÂNCIA DE DROGAS. IMPEDIMENTO. SÚMULA 630 DO STJ. PENALIDADE INTERMÉDIÁRIA MANTIDA. CONDENAÇÃO SEM ALTERAÇÕES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______ dias do mês de _________________ de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________
.

Belém do Pará., ­­_____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO RevCrim nº 0810068-43.2022.8.14.0000

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA 26330

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA N. MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
ELIAS PEREIRA DA SILVA
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0002828-16.2019.8.14.0073, pelo Juízo da Vara Única de Rurópolis, em que foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e a pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, 14 da Lei nº 10.826/2003, 307 e 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

A sentença condenatória foi confirmada nesta instância revisora, sendo mantidas todas as disposições da decisão combatida.

Liminarmente foi deferido o pedido de justiça gratuita ao requerente, observado também a juntada de certidão de trânsito do ato impugnado.

O requerente na revisional alega que
a atenuante de confissão, em relação ao crime de tráfico de drogas, não foi reconhecida nos autos processuais durante a sentença em juízo de primeiro grau e durante via recursal, pugnando pelo seu reconhecimento com a devida aplicação da redução de 1/6 (um sexto), retificando a dosimetria penal.

Por tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal a fim de cassar e reduzir a pena aplicada na sentença rescindenda.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da revisão.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

O objetivo da revisão criminal é possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado seja reexaminada; para isso, a ação revisional deverá amparar-se nos princípios da “verdade real” e do “favor rei”.

Ao estipular as hipóteses possíveis para o ajuizamento da ação de revisão da sentença condenatória, o artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

(...) A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.(...)

No caso em análise, o peticionário não fundamenta legalmente sua pretensão, mas aponta erro na fixação da pena privativa de liberdade, sustentando ser viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com aplicação do redutor de 1/6 (um sexto) no cálculo dosimétrico.

Veja-se que não há insurgência em relação à configuração do delito de tráfico de entorpecentes, restando o pedido revisional adstrito à operação dosimétrica empreendida na origem e ratificada em grau recursal por este Tribunal.

No entanto, malgrado o esforço empreendido pela defesa do requerente, compreende-se ser de rigor o indeferimento do pleito revisional.

Cediço é que a revisão criminal tem requisitos específicos para o seu ajuizamento e não se confunde com o recurso de apelação. Dito de outra forma, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo da apelação, uma vez que é via excepcional de impugnação das decisões judiciais e está limitada às hipóteses legais elencadas pelo artigo 621 do Código de Processo Penal.

No “decisum”, ora revisado, observa-se que o Magistrado de primeiro grau, ao proferir o édito condenatório em desfavor do peticionário, submetendo-o às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixou as penas da seguinte forma:

(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para: (...)

c)
CONDENAR
o denunciado
ELIAS PEREIRA DA SILVA às sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 307 do CPB.

Passo a dosar e aplicar a justa reprimenda para o réu ELIAS PEREIRA DA SILVA:

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie dos delitos sob análise;

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 5029122-87.2012.8.27.2729;

3. CONDUTA SOCIAL: Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes aos tipos penais, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não constam dos autos prova de consequências negativas advindas dos crimes objeto de julgamento, além das inerentes a espécie, devidamente valorada pelo legislador;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade em todos os delitos. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta.

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida relevante quantidade de substância entorpecente (117g), fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta Analisadas as circunstancias judiciais,
com três circunstâncias desfavoráveis, hei por bem aplicar a pena-base ao crime de TRÁFICO DE DROGAS em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

Em relação ao crime de PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES, com uma circunstância desfavorável, aplico a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Já em relação ao crime de FALSA IDENTIDADE, com uma circunstância desfavorável, aplico a pena base em 04 (quatro) meses de detenção, com fulcro no art. 307 do CPB.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não reconheço atenuante da confissão para o crime de TRÁFICO DE DROGAS, eis que admitiu ser apenas usuário de drogas, nos termos da Súmula 630 do STJ. Assim, inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena-base.

Em relação ao crime de PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do CP, de forma que atenuo a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao crime de FALSA IDENTIDADE, considerando que o réu confessou em fase de inquérito policial e nos termos da Súmula 545 do STJ, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do CP, de forma que atenuo a pena para o mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas para o crime de TRÁFICO DE DROGAS, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas para o crime de PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas para o crime de FALSA IDENTIDADE, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 03 (três) meses de detenção, com fulcro no art. 307 do Código Penal.

III.4. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

No concurso material de crimes, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes, deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade em que haja incorrido, porque se adota o sistema da acumulação material nesse contexto. O concurso material pode ser homogêneo (prática de crimes idênticos) ou heterogêneo (prática de crimes não idênticos).

Deste modo, reconheço o concurso material dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES, uma vez que não há relação de dependência ou subordinação entre os delitos, que visam bens jurídicos diversos, assim,
somo as reprimendas e transformo as penas aplicadas em CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL para o réu ELIAS PEREIRA DA SILVA em 10 (dez) anos de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, nos termos do artigo 33 da lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em relação ao crime de FALSA IDENTIDADE, cuja pena aplicada CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL para o réu ELIAS PEREIRA DA SILVA foi de 03 (três) meses de detenção, com fulcro no art. 307 do Código Penal, mas considerando que ostenta pena de natureza diversa dos demais crimes, razão pela qual não se podem somá-las, nos termos do art. 69, última parte do CP. Desta forma, deve ser executada em primeiro lugar a pena de reclusão e, depois, executa-se a de detenção (...)

Com efeito, a exasperação da pena-base foi subsidiada na apreensão de 117g (cento e dezessete gramas) de quantidade de droga, no caso cocaína, conforme laudo toxicológico definitivo acostado no feito, o que, irrefutavelmente, impõe ao juiz considerar tais vetores, na fixação das penas, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, conforme expressa dicção do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Logo, não padece de qualquer irregularidade o raciocínio.

Na mesma toada, referente à eventual possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do CP), vislumbra-se que o Julgador monocrático decidiu de forma satisfatória.

Ao analisar este ponto da dosimetria da pena, constata-se que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida com relação aos delitos de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei 10.826/03) e de falsa identidade (artigo 307 do CP), não sendo, entretanto, tal benesse aplicada ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06).

De fato, em todos os momentos em que foi ouvido durante a marcha processual, seja na repartição policial ou em juízo, o requerente negou a prática do crime de tráfico de drogas, relatando que o entorpecente encontrado em sua posse era para seu consumo.

Ora, tendo o peticionante apenas afirmado ser usuário das drogas apreendidas, resta impossível reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, na medida em que não reconheceu a prática do tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, emana a jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme se observa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E PROVA TESTEMUNHAL APTAS A COMPROVAR A AUTORIA DO DELITO - CONFISSÃO QUANTO À POSSE ILEGAL DA ARMA DE FOGO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS - ABOLITIO CRIMINIS TEMPORALIS - INOCORRÊNCIA - CRIME PRATICADO FORA DO PRAZO DA DESCRIMINALIZAÇÃO -
DOSIMETRIA DA PENA CORRETA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE ALEGA SER USUÁRIO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4.
Se o réu relata ser mero usuário de drogas, buscando afastar, com isso, a sua responsabilização penal, torna-se impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com relação ao delito de tráfico de drogas.
5. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-ES - APL: 00027534020108080014, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/05/2011, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2011) (grifos e negritos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRIME ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO QUE SE JULGA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AGENTE AFIRMA SER USUÁRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3.(...)
4. A confissão espontânea do acusado que admite a propriedade da droga, no entanto afirma ser destinada a consumo próprio, sendo mero usuário, impossibilita o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
5. (...) 6. (...) 7. Apelo não provido. (TJ-AM - APR: 02377801420148040001 AM 0237780-14.2014.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 14/11/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2019) (grifos e negritos meus)

Sobre a questão, reiteradamente, o STJ vêm assim decidindo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER MERO USUÁRIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração da atenuante da confissão espontânea, o acusado deve admitir a prática do fato criminoso que lhe é imputado. O simples fato de admitir a propriedade da droga, alegando ser destinada à consumo próprio, impossibilita o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1053378 MS 2017/0027677-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/04/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2017) (grifos e negritos meus)

Registra-se que todas as teses aduzidas na presente ação revisional foram examinadas de maneira exauriente por este Tribunal, conforme acórdão transcrito na sequência, do qual se destaca:

(...) APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INCABÍVEL
. Presença de Laudo Toxicólogo confirmando a materialidade delitiva. Quanto a autoria, de acordo com as testemunhas agentes públicos, o apelante na companhia de Benedito de Sousa Oliveira e José Filho Moreira Lima estavam em um veículo quando foram abordados por uma guarnição da Polícia Militar, que em revista no automóvel encontrou 02 petecas de entorpecente, identificado como sendo “cocaína”, além de cinco munições calibre 38. Apesar do réu não ter sido flagrado comercializando droga verifica-se que as provas confirmam o cometimento do crime de tráfico. Condenação mantida.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS.

Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada nos antecedentes criminais positivos (condenação com trânsito em julgado em crime tráfico e associação), somado a quantidade e da natureza do entorpecente apreendido nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa
.
NÃO

APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Apelante não confessou a traficância e sim a propriedade da droga para uso pessoal, não cabendo aplicação da mesma, nos termos da Sumula 630 do STJ
.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. Incabível a aplicação da benesse pois o réu não preenche os requisitos para sua concessão sendo o mesmo contumaz na prática de venda de droga, já foi sentenciado em outro processo por tráfico de entorpecentes, inibindo assim a aplicação benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)

Na primeira fase dosimétrica, revela-se inviável a redução pretendida para o patamar mínimo legal, isto porque a pena-base fora dosada de forma justa e adequada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, diante da avaliação desfavorável dos antecedentes criminais, além da natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.3463/06.

Conforme já destacado, com o reconhecimento dessas três vetoriais dadas como negativas, justa e razoável a exasperação da pena-base fixada em primeira instância, razão pela em nada deve ser modificada.

Na segunda fase, a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Sobre o assunto, o enunciado da Súmula nº. 545 do Superior Tribunal de Justiça assevera que:

(...)quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".(...)

No caso dos autos, o magistrado “a quo” em momento algum baseou sua fundamentação nas informações fornecidas pelo requerente, registrando inclusive que ele tentou se esquivar do crime de modo que em nada contribuiu para a elucidação do delito.

Ademais, o peticionante não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, pois declarou que o entorpecente adquirido se destinava ao seu consumo, o que impede o reconhecimento da atenuante prevista na alínea “d” do inciso III do artigo 65 do Código Penal, conforme o teor da Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. (Súmula 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)(...)

Portanto, como visto, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo impugnante, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Assim, há que ser mantida a pena fixada para o crime de tráfico de entorpecente, previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, em 08 (oito) anos reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço da ação revisional, mas julgo-a improcedente
, em razão da ausência de comprovação dos requisitos dispostos no artigo 621 do Código de Processo Penal, necessários para seu acolhimento.

Custas na forma da lei, que ficam suspensas, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, considerando que o peticionário é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2023